Tribunal: TJES
Processo: 5001545-40.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001545-40.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO DE ANDRADE CORREA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO IPTU. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO LANÇAMENTO DEFINITIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DIANTE DE CAUSAS INTERRUPTIVAS. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos pelo Município de Itapemirim e pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos por Paulo de Andrade Correa, reconheceu a prescrição quinquenal do crédito tributário referente ao IPTU dos exercícios de 2004 e 2005, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015. O Município defende a não ocorrência da prescrição quanto ao exercício de 2005 e a inexistência de prescrição intercorrente em razão de parcelamento do débito. A Defensoria Pública, por sua vez, requer o reconhecimento da prescrição total dos débitos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito tributário referente ao exercício de 2005 foi atingido pela prescrição quinquenal antes do ajuizamento da execução fiscal; e (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição intercorrente quanto ao referido crédito, considerando o parcelamento do débito e a posterior citação editalícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal para a cobrança do IPTU tem como termo inicial a data da constituição definitiva do crédito tributário, que, no caso concreto, corresponde à notificação do lançamento, ocorrida em 31/01/2005, conforme art. 174 do CTN e entendimento do STJ.

A execução fiscal foi ajuizada somente em 02/03/2010, portanto após o decurso do prazo de cinco anos contados do marco inicial da prescrição, o que torna prescrito o crédito tributário do exercício de 2005, nos termos da jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo 980/STJ.

A interrupção da prescrição pela propositura da execução fiscal só é válida se realizada dentro do prazo prescricional, conforme fixado pelo STJ no Tema 179 (REsp 1.120.295/SP), o que não ocorreu no presente caso.

A prescrição intercorrente não se configurou, pois houve parcelamento do débito em 09/04/2015, evento que, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, interrompe o prazo prescricional.

A citação editalícia efetivada em 28/04/2022 configura novo marco interruptivo da prescrição intercorrente, em conformidade com a orientação do STJ no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), segundo a qual a efetiva citação, inclusive por edital, interrompe a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações desprovidas.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional quinquenal para a cobrança judicial do crédito de IPTU inicia-se na data da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN.

A propositura da execução fiscal após o decurso do prazo quinquenal não interrompe a prescrição do crédito tributário.

O parcelamento do débito constitui causa de interrupção da prescrição, restabelecendo novo prazo quinquenal a partir do inadimplemento.

A citação válida, inclusive por edital, é apta a interromper a prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174 e parágrafo único, IV; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.120.295/SP (Tema 179), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 14.10.2009; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.08.2014; STJ, REsp 1.640.110/SP (Tema 980), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 22.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, tratam-se de dois recursos de
apelaç
ão
cíve
l
interpostos pelo
Município de
Itapemirim
e pela
Defensoria Pública do
Estado do Espírito Santo
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim (ID 11465321) que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
Paulo de Andrade Correa
, pronunciou pela prescrição quinquenal do crédito tributário dos exercícios de 2004 e 2005, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, II, do CPC/15.

No recurso interposto (ID 11465327), o Município apelante sustenta, em síntese (i) que não ocorreu a prescrição quinquenal do exercício de 2005, pois a ação teria sido ajuizada em 26/10/2009; e (ii) que, também, não ocorreu a prescrição intercorrente, em razão do parcelamento do débito, que interrompeu o prazo prescricional, voltando a correr na data de inadimplemento do acordo (10/07/2015).

A Defensoria Pública, por sua vez, pugna em seu apelo (ID 11465324) pela reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição, seja ordinária ou intercorrente, em relação à totalidade dos débitos.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelação interposta
e passo ao exame do mérito.

Observa-se que a controvérsia recursal cinge-se à ocorrência, ou não, da prescrição, quinquenal ou intercorrente, do crédito tributário referente ao IPTU (Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) do exercício de 2005.

A r. sentença proferida pela Juízo
a quo
, ao analisar a prescrição quinquenal, fundamentou-se no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece o prazo de
cinco anos
para a cobrança do crédito tributário, contados da data de sua constituição definitiva. Citou, ainda, entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em caso de auto de infração, não havendo impugnação na via administrativa, o prazo prescricional inicia-se com a notificação do lançamento tributário.

No caso em apreço, a notificação do lançamento do crédito tributário do exercício de 2005 ocorreu em
31/01/2005
. Conforme o entendimento do STJ, a contagem do prazo prescricional quinquenal iniciou-se automaticamente nessa data.

Por outro lado, ao contrário do que alega a apelante, a execução fiscal de nº 0001376-95.2010.8.08.0026 foi ajuizada somente em
02/03/2010
, conforme consta da página de autuação do processo originário (fls. 01).

Portanto, a contagem do prazo prescricional de cinco anos, iniciada em 31/01/2005, findaria em 31/01/2010, considerando o crédito prescrito a partir da data de 01/02/2010. Como a execução fiscal foi ajuizada em 02/03/2010, ou seja, após o término do prazo prescricional quinquenal, o crédito tributário referente ao exercício de 2005 foi alcançado pela prescrição.

É sabido que a data de ajuizamento da ação é o marco interruptivo da prescrição, conforme entendimento do STJ consolidado no Tema Repetitivo 980, que estabelece que o marco inicial do prazo prescricional para IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

A doutrina e a jurisprudência pátrias são uníssonas em afirmar que, em se tratando de crédito tributário, a propositura da execução fiscal somente interrompe a prescrição se ocorrer antes de expirado o prazo quinquenal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.120.295/SP (Tema 179/STJ), firmou a tese de que "
o despacho que ordena a citação de devedor em execução fiscal é causa interruptiva da prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, se a citação for efetivada no prazo e forma da lei
." Essa retroação, entretanto, pressupõe que a ação tenha sido proposta dentro do prazo prescricional. Se o direito já estava prescrito no momento da propositura, a retroação é inócua, pois não tem o condão de “ressuscitar” a pretensão.

Portanto, entende-se que a r. sentença, ao afirmar que a ocorrência da prescrição quinquenal quanto ao exercício de 2005 se deu em momento anterior ao despacho inicial, encontra-se de acordo com o entendimento adotado pelos tribunais superiores, não carecendo de reparo.

Considerando que o crédito do exercício de 2005, de fato, foi atingido pela prescrição quinquenal antes do ajuizamento da execução fiscal, a sentença de primeiro grau está correta em sua conclusão.

No que diz respeito à prescrição intercorrente, r. sentença, corretamente, afastou sua ocorrência. Observa-se que houve acordo de parcelamento do débito em 09/04/2015, que, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, constitui causa de interrupção da prescrição.

Posteriormente, houve citação editalícia, efetivada em 28/04/2022, conforme decidido na origem e com respaldo no REsp 1340553/RS (Tema 566/STJ). O STJ entende que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo.

Diante disso, entende-se que os marcos interruptivos supramencionados garantiram que a prescrição intercorrente não se consumasse.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
das apelações cíveis e, no mérito,

nego-lhes

provimento
, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.